Tribunal: TJPA
Processo: 0325300-35.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0325300-35.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS DORES RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) nº. 0325300-35.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PEREIRA

Advogado: ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA - PA24050-A

APELADO: MARIA DAS DORES RODRIGUES PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: ELSON JUNIOR CORREA COELHO - PA15239-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria do Socorro Rodrigues Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Maria das Dores Rodrigues Pereira, determinando sua reintegração no imóvel situado no Conjunto Providência, Belém/PA. A decisão reconheceu a posse anterior da autora e a ocorrência de esbulho praticado pela ré, suspendendo, no entanto, seus efeitos até que as partes providenciassem moradia à genitora de ambas, pessoa idosa e residente no imóvel há mais de 30 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou o exercício da posse anterior sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho pela ré; (ii) definir se a sentença deve ser reformada diante da ausência de provas suficientes da posse exclusiva da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que, para a reintegração de posse, o autor deve demonstrar a posse anterior, a ocorrência do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. No caso, a autora não comprovou posse efetiva e anterior sobre o imóvel, apresentando apenas uma notificação extrajudicial isolada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais estaduais reforça que, em ações possessórias, cabe ao autor demonstrar a posse exercida sobre o bem e a violação dessa posse pelo réu, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

Restou incontroverso que a apelante ocupa o imóvel desde 1983, sem oposição efetiva da autora até 2016, afastando a caracterização de esbulho possessório.

A posse deve ser distinguida da propriedade, sendo que a mera titularidade do imóvel não confere, por si só, o direito à proteção possessória. Eventual discussão sobre a titularidade deve ser feita por meio de ação petitória, e não de ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Para a concessão da reintegração de posse, é indispensável a comprovação da posse anterior e da perda da posse por esbulho, nos termos do artigo 561 do CPC.

O autor de ação possessória não pode se valer exclusivamente do título de propriedade para reivindicar a posse do bem, devendo demonstrar posse efetiva e anterior.

A ausência de prova suficiente da posse exercida pelo autor impede o deferimento da reintegração de posse, sendo incabível a inversão da posse consolidada pelo réu ao longo dos anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, Apelação Cível nº 0002267-21.2009.8.14.0015, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 03.05.2021.

TJ-RJ, Apelação Cível nº 0003034-95.2016.8.19.0202, Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, j. 13.02.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria do Socorro Rodrigues Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da
13ª Vara Cível e Empresarial de Belém – PA
, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
, julgou procedente o pedido da autora
Maria das Dores Rodrigues Pereira
, determinando sua reintegração na posse do imóvel situado no
Conjunto Providência, Quadra 10, Rua 10, nº 51, bairro Val-de-Cães, Belém/PA
.

A decisão impugnada reconheceu que a apelada
comprovou a posse anterior do imóvel
, bem como a
ocorrência do esbulho praticado pela apelante
, que permaneceu no bem mesmo após notificação extrajudicial para desocupação. No entanto, determinou a
suspensão dos efeitos da sentença
até que as partes providenciassem moradia à genitora de ambas, pessoa idosa e residente no imóvel há mais de 30 anos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:

(i)
Ausência de comprovação dos requisitos da reintegração de posse
, argumentando que a apelada
não exerceu posse exclusiva sobre o imóvel
e que as prestações do financiamento foram quitadas por todas as irmãs;

(ii)
Contradição entre a sentença e decisão anterior
, pois a tutela de urgência havia sido indeferida com fundamento na ausência de documentos suficientes para comprovação da posse exclusiva da autora;

(iii)
Inversão da posse consolidada ao longo dos anos
, alegando que reside no imóvel há mais de três décadas, sendo que a apelada
se afastou voluntariamente da residência
desde a década de 1980;

(iv)
Descaracterização do esbulho possessório
, pois a permanência da apelante no imóvel sempre foi pacífica, com pagamento de contas de consumo em seu nome, o que afastaria a caracterização de posse precária decorrente de comodato verbal;

(v)
Reforma da sentença para julgar improcedente a ação
, sob o argumento de que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar posse legítima e exclusiva sobre o imóvel.

Requer, assim, o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste na análise da presença dos requisitos para a concessão da
reintegração de posse
em favor da apelada. A sentença recorrida acolheu o pleito da autora ao entendimento de que restou demonstrado nos autos o
esbulho possessório praticado pela apelante
, determinando sua remoção do imóvel em litígio.

Todavia, razão assiste à parte recorrente, pois, nos autos,
não há comprovação efetiva do exercício da posse pela autora
, tampouco a demonstração de sua perda por esbulho, requisitos essenciais para a proteção possessória.

A
reintegração de posse
é regulada pelo artigo 560 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho."

Para que o pedido seja acolhido, o autor da ação deve comprovar os requisitos estabelecidos no artigo 561 do CPC:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

No caso concreto, a apelada
não demonstrou o exercício efetivo e induvidoso da posse sobre o imóvel
. O único documento apresentado foi uma
notificação extrajudicial
, na qual alega que a recorrente ocupa o imóvel na condição de comodatária desde 1983.
Tal documento, isoladamente, não é suficiente para comprovar posse exercida diretamente pela autora, tampouco sua perda por esbulho.

A jurisprudência reforça a necessidade de prova concreta da posse para que se configure o esbulho:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPETE AO AUTOR PROVAR A POSSE ANTERIOR E A TURBAÇÃO OU ESBULHO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002267-21.2009.8.14.0015, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado).

APELAÇÕES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PARTE AUTORA QUE MANEJOU A AÇÃO POSSESSÓRIA SEM COMPROVAR A POSSE EXERCIDA SOBRE O BEM. PROVA DOCUMENTAL ENCARTADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A AUTORA NÃO EXERCIA A POSSE DO BEM LITIGIOSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.210 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGOS 560 E 561 DO CPC/15. A PROPRIEDADE DO IMÓVEL, POR SI SÓ, NÃO CONFERE AO PROPRIETÁRIO O MANEJO DA AÇÃO POSSESSÓRIA, PODENDO, CONTUDO, MANEJAR A AÇÃO PETITÓRIA PARA RETOMAR A COISA DO POSSUIDOR INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO NA AÇÃO POSSESSÓRIA. PRECEDENTE DO C. STJ ( AgInt no AREsp n. 2.052.961/SP). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELOS DESPROVIDOS. (TJ-RJ - APL: 00030349520168190202 202200197411, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/02/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023)”

No presente caso, a
autora não demonstrou a posse sobre o bem nos anos anteriores ao ajuizamento da ação
. Ao contrário, restou incontroverso que a apelante ocupa o imóvel desde 1983, sem qualquer oposição efetiva até o momento da notificação extrajudicial de 2016.

Portanto,
ausente a comprovação da posse legítima exercida pela apelada, não há que se falar em esbulho, tornando indevida a concessão da reintegração de posse
.

É necessário distinguir que, nas ações possessórias,
o que se discute é a posse do bem, e não a propriedade
. Ainda que a autora fosse proprietária formal do imóvel, tal condição
não lhe garante, automaticamente, a posse
.

Assim, no presente caso,
a ação adequada para discutir eventual direito da autora sobre o bem não é a reintegração de posse, mas sim uma ação petitória
, na qual poderá discutir a validade de sua alegação de propriedade em relação à posse mantida pela recorrente.

Diante do exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO
, reformando a sentença recorrida para
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, sem prejuízo de eventual discussão da titularidade do imóvel pela via própria.

Inverto o ônus sucumbencial, o qual resta suspenso face a gratuidade de justiça deferida a autora/apelada.

É o meu voto.

Belém, 09/03/2025